Tribunal: TJDFT
Processo: 0023729-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. RESCISÃO POR CULPA DA FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. ENUNCIADO No 543/STJ. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Tratando-se de relação do consumo, as empresas que integram a cadeia de fornecimento têm legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a responsabilidade pelo atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.

2 – É trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem (inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil), nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp no 1.551.956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/09/2016). Assim, ajuizada a ação mais de 03 (três) anos depois do desembolso dessa parcela, a pretensão está prescrita.

3 – Motivada a rescisão contratual pelo inadimplemento da parte Ré, a Autora deve receber o valor pago durante a vigência do contrato de maneira integral, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, nem em retenção das arras, ante a mora por culpa exclusiva da Ré (Enunciado no 543/STJ). Embora devida a restituição integral dos valores, o que abrange as arras, ela deve se dar na forma simples, e não dobrada, pois ausente a demonstração de má-fé (artigo 42, parágrafo único, CDC).

4 – Não havendo manutenção do contrato e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem.

Preliminar rejeitada.

Prejudicial de mérito acolhida.

Apelação Cível da Ré parcialmente provida.

Apelação Cível da Autora desprovida.